Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733472-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ana Maria Santos Castelo Branco Oliveira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Santos Castelo Branco Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718872-75.2018.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 115562987, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Por sua vez, a parte executada requereu o desbloqueio do valor que permaneceu bloqueado nos autos, sob a alegação de adesão a parcelamento administrativo. É o breve relatório. DECIDO. ID 118774485 Recebo os embargos declaratórios, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da sentença embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Inobstante o entendimento do Embargante, o Juiz pode, excepcionalmente, estabelecer provimento jurisdicional de forma rápida e sumária em razão da necessidade assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis ou de difícil reparação, observando os critérios da conveniência e oportunidade, como ocorreu neste caso, em que a parte executada alegou a penhora de verba de natureza salarial. Em tal situação, a oitiva da parte contrária é diferida, podendo ela manejar o recurso que entender pertinente ao tomar ciência da respectiva decisão objurgada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. ID 130389733 A parte executada formulou pedido de desbloqueio, ao argumento de que teria aderido ao parcelamento administrativo. Constata-se que o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo, de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio aviado pela executada, a qual fica intimada a se manifestar acerca de seu interesse na liberação do valor remanescente a favor do exequente para abater no débito parcelado. Caso a parte executada não se manifeste ou opte pela não liberação do valor bloqueado a favor do exequente, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se novamente a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39965521), em síntese, que a efetivação, na esfera administrativa, do parcelamento da dívida de natureza tributária, autoriza a restituição, ao devedor, de valores tornados indisponíveis em virtude de penhora anteriormente determinada. Argumenta também que os valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud são impenhoráveis, pois têm natureza alimentar, tendo em vista que decorrem de saldo remanescente de salário recebido no mês anterior. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia de R$ 2.715,14 (dois mil setecentos e quinze reais e quatorze centavos), bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso, convém observar que a questão referente à eventual impenhorabilidade da quantia ora em exame já foi objeto de julgamento pela Egrégia Segunda Turma Cível, no âmbito de agravo de instrumento anteriormente interposto (autos do processo no 0711557-05.2022.8.07.0000). Atente-se, por oportuno, ao teor da respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES NA CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que manteve a constrição de saldo remanescente encontrado em conta corrente, para reconhecer a impenhorabilidade do valor com origem salarial. 2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). 3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 4. O saldo remanescente de vencimento, não utilizado para subsistência do devedor, pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.” Nos termos do art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o recurso em análise deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio de quantia tornada indisponível em virtude de penhora, por ocasião do parcelamento do débito tributário. É necessário destacar que a análise do requerimento de desbloqueio da quantia pretendida pela recorrente foi promovida pelo Juízo singular no âmbito de decisão concernente ao recurso de embargos de declaração anteriormente interposto pela ora agravante (Id. 137039476 dos autos do processo de origem). Nesse sentido é evidente que o recurso de embargos de declaração é instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada”, sendo certo que o efeito devolutivo que lhe é próprio evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A deliberação judicial a esse respeito também ficar adstrita à eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão 1608870, 07090915420218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. Fundamentação escorreita. Erro material. verificado. Embargos conhecidos e REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFICIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão 1606036, 07144688720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS E FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DO DEVEDOR. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria. 2. Em sede de Embargos de Declaração o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgamento do REsp no 1.336.026/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 880), para esclarecer que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017". 3. Não prospera a alegação de que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter sido apreciada a tese relativa à distinção entre o caso em exame e o precedente vinculante (Tema 880), se o Embargante, na petição dos Embargos de Declaração objeto de rejulgamento (art. 1.030, II, do CPC), não suscitou a tese de distinguishing. 4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de Declaração desprovidos.” (Acórdão 1426915, 00004274819888070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que o Juízo singular havia proferido decisão interlocutória (Id. 115562987 dos autos do processo de origem), e, contra o referido ato decisório, a ora recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 118774485 dos autos do processo original). Ao decidir a respeito dos embargos de declaração interpostos pela ora agravante e negar provimento ao aludido recurso, o Juízo singular avançou e passou a decidir questão evidentemente não abrangida pelo mencionado recurso, concernente ao desbloqueio de saldo remanescente, em razão da efetivação de parcelamento da dívida tributária (Id. 137039476 dos autos do processo de origem). A esse respeito, convém destacar, que ao decidir questões diversas daquelas concernentes à matéria submetida à julgamento, em virtude da interposição de embargos de declaração, o ilustrado Juízo singular incorreu em notório error in procedendo. A recorrente, no entanto, pretende obter a reforma da aludida decisão sob o fundamento de que a efetivação, na esfera administrativa, do parcelamento da dívida de natureza tributária autoriza a restituição ao devedor de valores tornados indisponíveis em virtude de penhora anteriormente determinada. Assim, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se que mesmo dante do reconhecimento da ocorrência do defeito acima mencionado, deve ser admitido o exame da questão de fundo submetida à análise pela recorrente. Com efeito, nos termos do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional, o efeito atribuído ao ato de parcelamento da dívida de natureza tributária é a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito. A extinção do crédito tributário ocorre diante das hipóteses descritas no art. 156 do CTN, dentre as quais não houve menção ao ato de parcelamento. A respeito da possibilidade de desbloqueio de quantias tornadas indisponíveis em virtude de penhora, pela efetivação do parcelamento da dívida tributária, convém observar o teor das seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO PARCELADO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM MANTIDA. ARTIGO 151, INCISO VI DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional é expresso no sentido de que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI), porém não causa sua extinção, devendo a execução fiscal ficar suspensa nos termos em que se encontrava. É dizer: se, no feito executivo, ainda não efetivada a penhora, a qual resguarda o recebimento de crédito, constrição não pode ser deferida enquanto perdurar a suspensão; contudo, se já realizada a penhora, esta se mantém. 2. Como bem salientado na decisão recorrida, fato de parcelamento da dívida fiscal e pagamento regular não confere ao executado o direito de pleitear o levantamento da garantia. 2.1. "É cabível a manutenção da constrição de bens, na hipótese de a penhora ter sido efetivada anteriormente à adesão ao parcelamento do crédito, o qual apenas suspenderá a execução fiscal no estado em que se encontra, sem consequência liberatória. Precedentes: AI no REsp 1.266.318/RN, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17/3/2014; AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/10/2016; AgInt no REsp 1.569.896/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/9/2017; REsp 1.658.504/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2017. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp n. 1.864.068/SC, relator Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020.). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1601852, 07152205920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR A ADESÃO A PROGRAMADA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO SEM CONDUZIR A LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. LEVANTAMENTO. PELO FISCO OU CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. GARANTIA. 1. Recurso tirado de ação de execução fiscal, na qual a recorrente/contribuinte se insurge contra parte da decisão de primeiro grau que, a despeito de indeferir a liberação da quantia penhorada para a contribuinte que aderira ao parcelamento, determinou o levantamento do valor em favor do fisco, com consequente compensação em relação ao débito parcelado. 2. É questão consolidada na jurisprudência da Corte que a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte. 3. Mantida a penhora, esta passa a qualidade de garantia até que haja a quitação ou desligamento do programa de parcelamento, por isso incabível o seu levantamento. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1600887, 07092759120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE PENHORA. POSTERIOR ADESÃO A PARCELAMENTO PELO CONTRIBUINTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO QUE IMPORTA SOMENTE EM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, NÃO EM SUA QUITAÇÃO. PENHORA EFETIVADA QUANDO A EXIGIBILIDADE NÃO ESTAVA SUSPENSA. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento da dívida tributária não importa em quitação do débito, mas somente em suspensão da exigibilidade deste. Por essa razão, incabível o levantamento da constrição em virtude da adesão ao pagamento parcelado, a uma, porque a penhora foi realizada quando a exigibilidade ainda não estava suspensa e, a duas, porque o valor bloqueado servirá como garantia de pagamento da dívida. Precedentes. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1438637, 07146905520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise é possível verificar que a penhora foi determinada aos 28 de junho de 2021 (Id. 90564463 dos autos do processo de origem). O parcelamento da dívida tributária, no entanto, somente foi confirmado com o pagamento da primeira parcela aos 30 de março de 2022 (Id. 130392146 dos autos do processo de origem). Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, pois não estão em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalecente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator